Tribunal: TJBA
Processo: 8000444-12.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000444-12.2017.8.05.0154 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ENOMATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e outros Advogado(s): FLAVIO LAGE BARBOZA DE OLIVEIRA, GUILHERME BOMFIM MANO, JEAN CARLO GONCALVES BALDISSARELLA, WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR APELADO: ALESSANDRA ZANOTTO COSTA e outros Advogado(s): JEAN CARLO GONCALVES BALDISSARELLA, WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR, FLAVIO LAGE BARBOZA DE OLIVEIRA, GUILHERME BOMFIM MANO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE ELUCIDAÇÃO DE OMISSÕES. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. JUROS MORATÓRIOS. MARCO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. PODERES DE TRANSAÇÃO. EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS. EMBARGOS DA RÉ ACOLHIDOS EM PARTE. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível, com alegações de omissão quanto à redistribuição da sucumbência e ao marco inicial dos juros moratórios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais diante do acolhimento integral dos pedidos da autora; e (ii) se há omissão quanto ao marco inicial dos juros moratórios em relação contratual. III. Razões de decidir 3. Verifica-se omissão quanto à redistribuição da sucumbência, uma vez que a autora logrou êxito integral em suas pretensões, mediante conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. 4. Constata-se omissão parcial quanto ao marco inicial dos juros moratórios em relação contratual, devendo ser aplicado o art. 405 do Código Civil, sem que se verifique omissão quanto aos poderes de transação. 5. Impõe-se a aplicação do art. 405 do Código Civil para fixação dos juros moratórios a partir da citação válida, tratando-se de responsabilidade contratual. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração da autora acolhidos. Embargos de declaração da ré acolhidos parcialmente. Tese de julgamento: "1. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação válida, nos termos do art. 405 do Código Civil." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ALESSANDRA ZANOTTO COSTA e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ENOMATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.